Tribunal: CARF
Processo: 10950.907660/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.907660/2011-07
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-011.539 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
CITRI AGROINDUSTRIAL S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
A correção monetária dos créditos da contribuição não cumulativa, após
escoado o prazo de 360 dias contados da data da formulação do pedido de
ressarcimento, somente se aplica nas hipóteses em que houver comprovação
inequívoca do crédito pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. OCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a ocorrência de lapso manifesto na prolação do acórdão
embargado, acolhem-se os embargos inominados para cancelar a decisão
proferida com inobservância do direito de defesa do contribuinte, para que
outra seja exarada em conformidade com as regras regimentais aplicáveis.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação/Manifestação de
Inconformidade, em que se delineia especificamente a controvérsia,
considerando-se preclusa a matéria que não tiver sido diretamente enfrentada
naquela oportunidade, excetuando-se questões de ordem pública. Configura
inovação dos argumentos de defesa a matéria encetada somente na segunda
instância, sem que tenha havido qualquer alteração do quadro fático e jurídico
controvertido nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, mantendo-se a decisão anterior tomada pela
turma de não se conhecer de parte do Recurso Voluntário por inovação dos argumentos de defesa
(preclusão) e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.907660/2011-07
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.539 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.907660/2011-07

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Mateus Soares de Oliveira, Marcos Antônio Borges (substituto integral),
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo Presidente da turma em face do
acórdão no 3201-011.136, de 27/09/2023, em razão do fato de que o patrono do contribuinte
havia solicitado, no prazo regimental, que o presente processo fosse retirado da pauta da sessão
virtual de setembro para ser julgado posteriormente em sessão presencial, pedido esse deferido
pelo setor competente, mas não comunicado ao colegiado.
Originalmente, o contribuinte formulara Pedido de Ressarcimento de créditos da
Cofins não cumulativa (Mercado Interno), que veio a ser indeferido pela repartição de origem.
Cientificado da decisão, ele apresentou Manifestação de Inconformidade, em que,
após discorrer sobre a normatização da não cumulatividade das contribuições PIS/Cofins,
requereu a reforma dos despacho decisório, com o reconhecimento integral do crédito pleiteado,
devidamente corrigido pela taxa Selic, aduzindo erro no preenchimento do PER/DComp
(créditos vinculados ao mercado externo ao invés de mercado interno), considerando-se que, na
decisão da autoridade administrativa de origem, não se identificaram os fundamentos do
indeferimento do crédito, baseando-se, portanto, tal decisão, em mera formalidade, situação em
que se tinha por violado o art. 2o da Lei no 9.784/1999.
Requereu, ainda, o pleiteante, que este processo fosse analisado conjuntamente
com a mesma ação fiscal iniciada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no
09.1.05.00-2011-00509-5, então em curso.
O acórdão da DRJ, em que se julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INCONSISTÊNCIA COM DACON.
A falta de correspondência entre os valores informados no PER/DCOMP e aqueles
demonstrados no DACON na mesma rubrica motivam o indeferimento do direito
creditório.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.539 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.907660/2011-07

O crédito objeto de pedido de ressarcimento no regime da não-cumulatividade não é
passível de atualização monetária, em vista da existência de vedação legal expressa
nesse sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Destacou o relator do voto condutor do acórdão de primeira instância que,
inobstante o contribuinte ter alegado mero erro no preenchimento do PER/DComp, os valores
declarados nesse documento não correspondiam aos informados no Dacon, situação em que,
diante da não apresentação dos registros contábeis e fiscais correspondentes, não se tinha por
comprovadas a liquidez e a certeza do indébito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2018 (e-fl. 54), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 18/12/2018 (e-fl. 55) e requereu a reforma do
acórdão, alegando (i) a desconsideração, por parte da Fiscalização, das exportações indiretas
(com fim específico de exportação), devidamente comprovadas, (ii) o direito ao ressarcimento
dos créditos presumidos acumulados e (iii) o direito à aplicação da taxa Selic a título de juros na
correção monetária dos créditos da contribuição não cumulativa, a partir de cada período de
apuração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Tendo o Presidente da turma acolhido os Embargos Inominados por lapso
manifesto, passa-se à sua análise previamente ao julgamento do Recurso Voluntário, este
tempestivo e em consonância com as regras processuais administrativas correspondentes.
Tendo o setor do CARF responsável confirmado o pedido tempestivo do ora
Embargante para a realização de julgamento em sessão presencial, conclui-se pela necessidade
de anulação do acórdão no 3201-011.136, de 27/09/2023, para que outro seja proferido, em prol
do amplo direito de defesa do interessado.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se indeferiu o Pedido de Ressarcimento formulado, relativo a créditos da Cofins não
cumulativa – Mercado Interno.
Na primeira instância, o Recorrente requereu a reforma do despacho decisório,
com o reconhecimento integral do crédito formulado, devidamente corrigido pela taxa Selic,
aduzindo erro no preenchimento do PER/DComp (créditos vinculados ao mercado externo ao
invés de mercado interno), nada dizendo acerca do mérito de seu pleito, ou seja, da materialidade
do direito creditório pretendido, alegando apenas que a análise do pedido se desse em conjunto
com uma ação fiscal que se encontrava em andamento.
Na segunda instância, o Recorrente passa a aduzir que se trata de crédito
decorrente da (i) desconsideração, por parte da Fiscalização, das exportações indiretas (com fim
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.539 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.907660/2011-07

específico de exportação), devidamente comprovadas, (ii) do direito ao ressarcimento dos
créditos presumidos acumulados e (iii) do direito à aplicação da taxa Selic a título de juros na
correção monetária dos créditos da contribuição não cumulativa.
Contudo, trata-se de flagrante inovação dos argumentos de defesa, pois que as
matérias identificadas nos itens (i) e (ii) do parágrafo anterior, que não se caracterizam como de
ordem pública, não foram aventadas na primeira instância, tendo-se por configurada, por
conseguinte, a preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/19721, razão pela qual delas
não se conhece.
Portanto, remanesce controvertida, nesta instância, apenas direito à aplicação da
taxa Selic a título de juros na correção monetária dos créditos da contribuição não cumulativa.
Conforme apontado pelo julgador de primeira instância, o art. 13 da Lei no
10.833/2003 veda a atualização monetária ou incidência de juros dos créditos decorrentes da não
cumulatividade da contribuição, verbis:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4oe dos §§ 1o e
2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
Contudo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp 1.767.945/PR (tema 1.003)2, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou o
seguinte entendimento:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
2 Tema 1.003 - "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo fisco (artigo 24 da Lei 11.457/2007)".
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.539 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.907660/2011-07

requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no
dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora,
devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo
"resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição
ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade,
do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido
O referido art. 24 da Lei no 11.457/2007 assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesa ou recurso
administrativo do contribuinte.
Na mesma linha da decisão do STJ, o Presidente do CARF, por meio da Portaria
CARF/ME no 8.451, de 22 de setembro de 2022, revogou a súmula CARF no 125, que assim
dispunha: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.”
No entanto, como no presente caso não se teve o reconhecimento de qualquer
parcela do crédito pleiteado, tem-se por prejudicada a pretendida correção monetária com base
na taxa Selic, nos termos acima abordados.
Diante do exposto, vota-se por acolher os embargos inominados, sem efeitos
infringentes, para manter a decisão de não se conhecer de parte do Recurso Voluntário, por
inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e, na parte conhecida, por lhe negar provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.539 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.907660/2011-07

Fl. 109
DF CARF MF
Original